Tribunal: TJSP
Processo: 2037626-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2037626-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é impetrante
CARLOS EDUARDO PERILO OLIVEIRA e Paciente GABRIEL DELFINO, é impetrado
MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE ESPÍRITO SANTO
DO PINHAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037626-24.2020.8.26.0000 -Voto no 00512
2
Habeas Corpus no 2037626-24.2020.8.26.0000
Impetrante: Carlos Eduardo Perilo Oliveira
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Espírito Santo
do Pinhal - SP
Paciente: Gabriel Delfino
Voto n. 00512
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da
prisão preventiva. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia
cautelar para garantia da ordem pública. Decisão bem
fundamentada.
Constrangimento
ilegal
inexistente.
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado Carlos Eduardo Perilo Oliveira, em favor do paciente Gabriel Delfino,
alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM Juiz de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Espírito Santo do Pinhal SP.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que a decisão do
magistrado a quo carece de elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar do
paciente, estando em desacordo com o previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal,
tendo em vista que o decreto cautelar não foi capaz de demonstrar, de forma concreta e
individualizada, eventual risco que a liberdade do paciente importaria à ordem pública, à
ordem econômica, à instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Ademais, aduz que o decreto da prisão preventiva seria
desproporcional, haja vista que em caso de eventual condenação, haveria a possibilidade de
ser reconhecido o tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06. Além
disso, também argumenta que prisão a preventiva do paciente violaria o princípio da
presunção de inocência.
Por fim, o impetrante ressalta predicados pessoais favoráveis
do paciente, o qual seria primário e com residência fixa.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, impondo-lhe, quando muito, medidas cautelares diversas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037626-24.2020.8.26.0000 -Voto no 00512
3
prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando já como medida
liminar, o imediato alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.251/257).
Dispensadas as informações da apontada autoridade coatora,
o parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pela denegação da ordem (fls.261/270).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi preso
em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, além de corrupção de menores, prevista no
artigo 244-B, do ECA, conforme auto de prisão em flagrante de fls. 13/15.
De acordo com o apurado, policiais militares estavam em
patrulhamento quando receberam uma delação anônima de que na residência localizada na
Rua Roberto Ruocco, 225, bairro Jardim Hélio Vergueiro Leite, estaria ocorrendo tráfico
de drogas e que os indivíduos que lá estavam passavam as drogas pela janela da casa que
dá acesso para a rua. Ato contínuo, os agentes da lei se dirigiram até referida residência e,
ao chegarem lá, abordaram quatro indivíduos (sendo um deles o paciente) que estavam
dentro de um quarto.
Em busca realizada no imóvel, foram localizados 74
eppendorfs de cocaína, pesando 55g, 12 porções de maconha, com o peso de 25g, 30
pedras de crack, perfazendo 6g, além de R$ 410,00 em notas diversas, conforme auto de
exibição e apreensão de fls. 70/72.
Preso em flagrante, o paciente foi encaminhado para a
realização da audiência de custódia. Na ocasião o Douto Magistrado converteu a prisão em
flagrante em preventiva (fls.94/101), sob o fundamento de ser necessária ao resguardo da
ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei
penal.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037626-24.2020.8.26.0000 -Voto no 00512
4
Primeiramente observo que o artigo 313, I, do Código de
Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a princípio, é o caso
dos autos. De modo que a análise perfunctória da decisão que decretou a prisão preventiva
não revela nenhuma irregularidade formal, tendo sido inclusive apresentadas justificativas
concretas para a segregação cautelar, razão pela qual a reputo como devidamente
fundamentada, atendendo ao quanto exigido pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Confira-se: “(...) A detenção dos indiciados se deu mesmo em condições hábeis a sugerir
não apenas a posse de substância entorpecente, mas também aquela destinação comercial
referida pela Autoridade Policial. É que o “auto de constatação preliminar” acostado a
fls. 62/63 tem mesmo suficiente aptidão para sugerir a materialidade do delito até ulterior
encarte do laudo de exame químico toxicológico e, bem por isso, forrar a prisão feita. E a
quantidade e variedade de droga apreendida (setenta e quatro eppendorfs de cocaína,
totalizando 55g, trinta pedras de crack, totalizando 6g e 12 porções de maconha,
totalizando 25g), a existência de dinheiro (cuja origem lícita não foi minimamente
comprovada), e demais circunstâncias que permearam a prisão não autorizam concluir,
ao menos neste passo procedimental, pela existência de algum equívoco na tipificação
inicial dada pelo I. Delegado de Polícia que subscreve o auto de prisão em flagrante”. (fl.
99)
Dessa forma, a decisão encontrou guarida no artigo 312 do
Código de Processo Penal, a julgar pela existência de indícios de autoria e materialidade,
corroborados pelo auto de prisão em flagrante (fl. 13/15), pelos termos de depoimentos (fls.
25/28), pelo auto de exibição e apreensão (fls; 70/72), bem como pelo auto de constatação
preliminar de substância entorpecente (fls. 74), o qual detectou que as substâncias
encontradas assemelham-se com cocaína, maconha e crack, entorpecentes constantes das
Listas das Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas, da Portaria Anvisa 344/98.
Se não bastasse, o próprio paciente teria confessado ser o
proprietário da residência em que foram localizados os entorpecentes, além de assumir que
todas as drogas lá encontradas seriam de sua propriedade, de acordo com o depoimento
prestado pelo Policial Wellington Davanco Bezzerra às fls. 25.
Diante da gravidade concreta do crime imputado ao paciente,
tenho como justificada a invocação especialmente da necessidade de preservar a ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037626-24.2020.8.26.0000 -Voto no 00512
5
pública, como fundamento da preventiva, afinal, não se pode desconsiderar a quantidade e
variedade de drogas apreendidas (74 eppendorfs de cocaína, pesando 55g, 12 porções de
maconha, com o peso de 25g, 30 pedras de crack, perfazendo 6g) e as circunstâncias da
apreensão, ambas indicativas da periculosidade dos agentes.
Com efeito, numa conta aproximada, a quantidade apreendida
de entorpecentes permitiria confeccionar 50 cigarros de maconha, 550 carreiras de
cocaína e 30 cachimbos de crack, levando-se em consideração que um cigarro de
maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0g do entorpecente, uma fileira de cocaína é
confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de crack
tem em média 0,200 a 0,250g (TJSP, ACr n° 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des.
Damião Cogan, 5a Câmara Criminal, j. 26/10/2017.
Inegável, pois, o estrago que, em liberdade, o paciente pode
continuar causando à sociedade. Sendo temerário, pois, restituí-lo ao status quo ante já que,
como se sabe, o traficante somente tem a sua atividade realmente interrompida quando
segregado da sociedade.
Assim, não se mostra a princípio ilegal o fato de a apontada
autoridade coatora ao converter a prisão em flagrante em preventiva, afinal, foi o paciente
autuado de forma aparentemente fundada por crime de tráfico de drogas, hediondo
equiparado e que, até prova em contrário, se mostra incompatível com a liberdade
provisória ainda que mediante fiança (art. 5o, XLIII, da Constituição Federal).
Se não bastasse, a mera ausência de violência ou grave
ameaça contra a pessoa não retira do tráfico de drogas a gravidade que lhe é inerente.
Afinal, trata-se de conduta que compromete a ordem pública, pois atinge um número
elevado de pessoas e fomenta a prática de delitos mais graves, razão pela qual se
vislumbra, via de regra, a presença dos requisitos da custódia cautelar ao menos para fazer
cessar a atividade.
Insisto: o traficante de drogas, ainda que pequeno (não parece
ser, a priori, o caso dos autos), estimula, incentiva, financia e alimenta uma cadeia de
tráfico, lavagem de dinheiro, associação criminosa, violência e corrupção que, assim mais
fortalecida, terá poder para se espraiar e atingir muitas pessoas, aliciar os mais jovens,
destruir famílias, disseminando sofrimento, vício, doença e degradação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037626-24.2020.8.26.0000 -Voto no 00512
6
Enfim, a revogação da prisão preventiva, neste momento,
caracterizaria medida temerária, não havendo garantia alguma de que o paciente, caso
solto, não voltará a delinquir ou de que não vá fugir.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade provisória, quando a
necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos nos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Por tais razões, torna-se óbvio que as medidas cautelares
diversas da prisão são insuficientes, tudo levando a crer que, se colocado em liberdade, o
paciente por certo voltará a vender drogas, em razão da quantidade e variedade de
entorpecentes encontrados em sua posse.
Vale ressaltar que a alegação de que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis por ser primário e ter endereço fixo, por si sós, não possui o
condão para autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem
a manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037626-24.2020.8.26.0000 -Voto no 00512
7
quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (RHC
98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos)
Por fim, quanto à alegação de que há a possibilidade de ser
reconhecido o tráfico privilegiado, hipótese prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/06,
o que tornaria desproporcional a decisão de custódia cautelar, ressalta-se que o juízo que
ora se realiza não se vincula à culpabilidade do agente, cuja análise mais aprofundada deve
ser relegada à instrução, o que sobeja a cognição sumária na qual se deve assentar esta
ação.
Ante todo o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus,
impetrada em favor do Paciente GABRIEL DELFINO, devendo aguardar preso o destino
do Processo Crime de no 150056-06.2020.8.26.0180.
XISTO RANGEL
RELATOR